Tribunal: TJBA
Processo: 8029056-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029056-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EUDES DE BRITO CHAGAS Advogado(s): MARCELO LESSA PINTO PITTA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado na Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 8060473-21.2025.8.05.0001. 2. Pleiteou efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou sua demissão do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, com reintegração provisória até julgamento final da ação originária. 3. Alegou vícios formais e materiais no Processo Administrativo Disciplinar, como cerceamento de defesa, violação à paridade de armas, valoração de provas parciais, excesso de prazo e desproporcionalidade da penalidade. 4. Afirmou ter mais de 25 anos de serviço público e relatou prejuízos pessoais e financeiros decorrentes da demissão, incluindo a perda de plano de saúde e dificuldades para sustento familiar. 5. O pedido liminar foi indeferido monocraticamente e o Estado da Bahia apresentou contrarrazões defendendo a legalidade do ato e a inaplicabilidade da tutela provisória contra a Fazenda Pública. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória recursal visando à reintegração provisória do agravante ao cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A concessão de tutela provisória recursal exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. 8. Em juízo de cognição sumária, não se verificou a existência de vícios formais insanáveis no PAD que justifiquem a suspensão imediata do ato de demissão. 9. O relatório do PAD apontou conduta grave do servidor, incompatível com a função policial, além de antecedentes funcionais negativos, com múltiplas penalidades administrativas anteriores. 10. A alegação de cerceamento de defesa não foi corroborada por prova inequívoca nos autos, tampouco foi alegada no momento oportuno no âmbito administrativo. 11. O mero excesso de prazo não configura, por si só, nulidade do PAD, sendo necessária demonstração de prejuízo, inexistente no caso concreto. 12. A penalidade aplicada revelou-se proporcional diante da gravidade da conduta apurada e do histórico funcional do agravante. 13. A manifestação da Procuradoria Geral do Estado atestou a regularidade do procedimento e legalidade da sanção, reforçando a presunção de legitimidade do ato administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Tese de julgamento: “É incabível a concessão de tutela provisória recursal que implique a reintegração de servidor público demitido, quando ausentes elementos inequívocos de ilegalidade no PAD e diante de vedação legal expressa à concessão liminar contra a Fazenda Pública para tal finalidade.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029056-53.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EUDES DE BRITO CHAGAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .